Tribunal: STF
Processo: AI 856698
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 6.537/73, CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA PELA LEI Nº 11.475/00. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS AUTOS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO E DE IDENTIDADE COM O RE N.º 566.349/RG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, QUE NÃO FOI OBJETO DAS RAZÕES DOS PRIMEIROS EMBARGOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. DÍVIDA DO IPERGS. DÉBITO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA QUE NÃO SE VERIFICA. 1) O precatório para ser compensado com dívidas de ICMS, a teor do art. 134 da Lei 6537/73, com a redação dada pela Lei 11.475/00, deveria ser oriundo de dívida contraída pelo Estado do Rio Grande do Sul, não podendo ser aceito se originário de débito de autarquia com autonomia financeira. Precedentes Jurisprudenciais. 2) Para a caracterização da denúncia espontânea, com exclusão da multa, como pretendido pela apelante, a confissão deve estar acompanhada do pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora. Só então a responsabilidade será excluída. Simples entrega das GIAS não configura denúncia espontânea. Inteligência do art. 138 do CTN. À unanimidade, negaram provimento ao recurso” (fl. 167).



    3. Ausência de prejudicialidade no julgamento destes autos pelo eventual provimento do recurso especial (artigo 543, caput e § 1º, CPC).



    4. Embargos de declaração visando o alargamento do âmbito dos destinatários da Lei estadual nº 6.537/73, que disciplina o direito à compensação de precatórios com dívida contraída com o Estado do Rio Grande do Sul, direito não deferido a autarquia estadual detentora de autonomia administrativa e financeira. Pretensão de rejulgamento da causa. Inexistência de vício.



    5. Segundos embargos de declaração, por meio dos quais se pretende reexaminar a questão relacionada com a identidade do tema debatido neste processo e a controvérsia suscitada no RE nº 566.349, relatora Ministra Cármen Lúcia, em sede do qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional. Matéria solucionada no julgamento do agravo regimental, quando foi demonstrada a ausência de similitude entre os referidos processos. Inexistência de impugnação nos primeiros embargos declaratórios interpostos. Preclusão da matéria e não cabimento destes embargos, haja vista que “nos segundos embargos de declaração devem ser alegadas obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão primitivamente embargado” (RE (AgRg-Edcl-Edcl) nº 229.328-8/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 01.08.2003; RE (Edcl-Edcl) nº 271.266, relator Ministro Moreira Alves; RE (Edcl-Edcl) nº 220.546, relator Ministro Marco Aurélio e RE (Edcl-Edcl) nº 104.963, relator Ministro Rafael Mayer, iter alia.



    6. Embargos de Declaração não conhecidos.